Tribunal: TJDFT
Processo: 0747156-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747156-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE EVANGELISTA ARAUJO AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENISE EVANGELISTA ARAUJO tendo por objeto a r. decisão (ID 73531240 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação monitória no 0720457-76.2019.8.07.0001 na qual a recorrente figura como ré. Na origem, o ilustre Juízo a quo determinou a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (ID 72781725 - Pág. 1). A agravante juntou aos autos cópia das folhas da carteira do trabalho (ID 73125599 - Pág. 1-4) constando que a agravante trabalhou na OAB de maio de 2013 a outubro de 2014 (ID 73125599 - Pág. 3) e sem registro de ocupação atual; cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil (ID 73125602 - Pág. 1-9) revelando um rendimento total no ano de 2019 de R$1.730,00 (ID 73125602 - Pág. 1) e cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade (do ID 73125603 - Pág. 1 ao ID 73125607 - Pág. 2). O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: “No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela requerida” (ID 73531240 - Pág. 1). Inconformada, a ré, advogando em causa própria, recorre. Defende a aplicação do §5o do artigo 98 do CPC segundo o qual “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. Aponta que, não sendo concedida, colocará a recorrente em situação de grande dificuldade. Assinala que sua única fonte de renda são os dividendos que aufere em seu escritório, conforme demonstrado no DEFIS e DIRPF 19/20 e que o valor dos dividendos seria tão baixo que não permitiria a retirada de prolabore. Ressalta que com a Pandemia do COVID-19, seu segmento foi diretamente afetado pelos Decretos Distritais que obrigaram a fechar as portas o que comprometeu toda sua renda. Requer o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a r. decisão agravada no sentido de conceder os benefícios da gratuidade judiciária. Não há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 03 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator